Tribunal: STF
Processo: HC 96859
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONTEÚDO DE DEVOLUTIVIDADE. 
   RECURSO ESPECIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROVIMENTO DE RECURSO 
   ESPECIAL PARA RESTABELECER A CONDENAÇÃO: NULIDADE. POTENCIALIDADE 
   LESIVA DA ARMA DE FOGO: NULIDADE DE PERÍCIA. REEXAME DE PROVA: 
   INVIABILIDADE. VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM CONCEDIDA DE 
   OFÍCIO.
1. Ao reformar acórdão do Tribunal a quo, no ponto em 
   que este acolhe preliminar do recurso de apelação, questão 
   prejudicial ao exame das demais de fato e de direito, o Superior 
   Tribunal de Justiça decidiu pela insuficiência de outras provas 
   apresentadas para comprovar a potencialidade lesiva da arma, e 
   reconhecendo a falta de provas da existência do fato (Código de 
   Processo Penal, art. 386, inc. II), absolveu o Paciente, quando 
   deveria determinar o prosseguimento do julgamento do recurso no 
   Tribunal a quo para apreciação das demais questões de fato e de 
   direito, e não restabelecer, desde logo, a condenação imposta em 
   primeiro grau. 
2. Para se decidir de modo diverso, seria 
   imprescindível o revolvimento de fatos e provas, a que não se 
   presta o Recurso Especial, menos ainda é permitido na via 
   estreita do habeas corpus. Nulidade que se reconhece de 
   ofício.
3. Concessão de ofício para declarar nula, em parte, a 
   decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no ponto em 
   que, ao prover o Recurso Especial do Ministério Público, 
   restabeleceu, desde logo, a condenação do Paciente, sem 
   determinar, embora devesse, que o Tribunal de Justiça do Rio 
   Grande do Sul prosseguisse no julgamento da apelação.